Tribunal: STF
Processo: ARE 1460990
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 8, fl. 3):



    “Administrativo. Apelação e Remessa Necessária ante sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade coatora realize a reintegração do impetrante para exercer a função de Professor Substituto, vinculado Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte [IFRN], função a qual já estava exercendo conforme o contrato n.º 1/2021-ASGPE/DG/PAAS/RE/IFRN. Sentença mantida. Precedente. Apelação e remessa necessária improvidas. 



    1. Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a condenação do Instituto Federal do Rio Grande do Norte[IFRN] à efetivação da obrigação de fazer, consistente em efetivar a contratação temporária do impetrante. 



    2. O autor alega que fora aprovado em processo seletivo para exercer a função de Professor Substituto, vinculada ao IFRN, porém, estaria sendo impedido de assumir o cargo em razão de já ter ocupado, nos últimos 24 ( vinte e quatro) meses, outro cargo temporário no Instituto Federal da Bahia. 



    3. O ponto central da questão se situa na aplicação do art. 9º, inc. III, da Lei 8.745/93, ao caso presente, no qual se cuida de aprovação em Processo Seletivo Simplificado de instituições diferentes. 



    4. Sobre a matéria, a Turma já se posicionou no sentido de que a vedação do art. 9º, III, da Lei nº 8.745/93 busca evitar a recontratação do servidor, pelo mesmo órgão, com o intuito de impedir a sua perpetuação na função pública em razão de um suposto tratamento privilegiado que lhe possa ser conferido pela Administração. 



    5. Em sendo instituições diversas, não há qualquer respaldo jurídico para a Administração negar-se a tal contratação. 



    6. Precedente [Apelação e Remessa Necessária 0801479-23.2020.4.05.8308, des. Bruno Leonardo Câmara Carrá, convocado, julgada em 22 de junho de 2021]. 



    7. Apelação e remessa necessária improvidas.” 



    Opostos Embargos de Declaração pela parte ora recorrente (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 11).



    No apelo extremo (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, I e IX, da CF/1988, dando-lhe interpretação e aplicação indevida (Doc. 13, fl. 2). 



    Afirma que nos termos do art. 9º, III, da Lei 8.745/1993, que regulamentou o art. 37, IX, da CF/1988, o servidor não pode ser contratado temporariamente antes de decorridos 24 meses do encerramento da primeira contratação temporária. 



    Aduz que nos termos do Tema 403 da repercussão geral, é compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado. 



    Sustenta que essa regra deve ser seguida independentemente de os contratos serem firmados pela mesma instituição ou por instituição diversa.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a controvérsia está situada no contexto normativo infraconstitucional (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 18), o recorrente alega que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Não assiste razão à parte recorrente. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu a ordem, ao fundamento de que o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado do término do contrato anterior, para outra admissão em cargo de professor temporário, não é exigido na hipótese em que a nova contratação ocorrer em instituição diversa. Vejam-se os seguinte trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 7, fl. 2):



    “Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a condenação do Instituto Federal do Rio Grande do Norte[IFRN] à efetivação da obrigação de fazer, consistente em efetivar a contratação temporária do impetrante. 



    O autor, Marcilho José Dias Vieira, alega que fora aprovado em processo seletivo para exercer a função de Professor Substituto, vinculada ao IFRN, porém, estaria sendo impedido de assumir o cargo em razão de já ter ocupado, nos últimos 24 ( vinte e quatro) meses, outro cargo temporário no Instituto Federal da Bahia. 



    Eis os fatos. 



    O ponto central da questão se situa na aplicação do art. 9º, inc. III, da Lei 8.745/93, ao caso presente, no qual se cuida de aprovação em Processo Seletivo Simplificado de instituições diferentes. 



    Sobre a matéria, a Turma já se posicionou no sentido de que a vedação do art. 9º, III, da Lei nº 8.745/93 busca evitar a recontratação do servidor, pelo mesmo órgão, com o intuito de impedir a sua perpetuação na função pública em razão de um suposto tratamento privilegiado que lhe possa ser conferido pela Administração. 



    Em sendo instituições diversas, não há qualquer respaldo jurídico para a Administração negar-se a tal contratação.”



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635.648-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 403), fixou a seguinte tese: 



    É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado. 



    Eis a ementa desse paradigma:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, caput, da CRFB. Precedentes.



    2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa.



    3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum.



    4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244)



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (Tribunal Pleno, DJe de 12/9/2017)



    No voto proferido pelo ilustre Relator, Ministro EDSON FACHIN, decidiu-se o seguinte:



    “(...)



    A Lei 8.745/93, que dispõe sobre a contratação temporária, demonstra, expressamente, que as hipóteses de contratação recaem sobre atividades de caráter permanente, como, por exemplo, a contratação de professores. A previsão de vencimento do contrato afasta, como já se aduziu aqui, a exigência da temporalidade do contrato. 



    No entanto, o fato de a necessidade ser temporária, nos casos, como o dos autos, em que a atividade é contínua, não garante, por si só, que, ao término de um determinado contrato, nova contratação se realize, caso mantida a necessidade temporária. Poder-se-ia aduzir, nesse sentido, que a impossibilidade de prorrogação não impediria nova seleção a que concorressem os que já foram contratados. 



    Tal situação traz, porém, um inegável risco: o servidor admitido sob regime temporário pode, ainda que por meio de uma nova seleção, ser mantido em função temporária, transformando-se, como assentou a Ministra Cármen Lúcia, “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244). 



    O dispositivo legal cuja constitucionalidade se questiona no presente extraordinário visa, portanto, a mitigar esse risco. E o faz, sem dúvidas, com a consequência – restritiva do ponto de vista dos direitos fundamentais – de diminuir a competitividade, excluindo candidatos potenciais à seleção. Essa medida, no entanto, como tentou-se aduzir neste voto, é necessária e adequada para preservar a impessoalidade do concurso público. 



    Admitida a legitimidade, a necessidade e a impessoalidade na cláusula de barreira imposta pelo art. 9º, III, da Lei 8.745/93, caberia perguntar se ela é, de fato, proporcionalmente ajustada. A resposta dada pelo Poder Judiciário deve, contudo, assumir uma deferência ao poder legislativo. 



    Com efeito, se a cláusula constante do art. 9º, III, da Lei 8.745/93 concretiza a exigência da moralidade e da impessoalidade, é de mesma equivalência principiológica, admitidos idênticos parâmetros normativos e empíricos, o respeito à competição, enquanto manifestação do direito à igualdade. 



    Ademais, são equivalentes as restrições que, neste caso, um impõe ao outro. Não se aduza, por exemplo, que à recorrida estaria inviabilizado seu direito à igualdade, porquanto esse direito ela possui em parâmetros idênticos aos que possuem todos os demais cidadãos. Além disso, o interstício que a afasta de nova concorrência é também temporário, não se configurando, portanto, proibição irrestrita. 



    Em situações como essa, cabe ao Poder Judiciário reconhecer ao legislador margem de conformação para elencar qual princípio deve prevalecer. 



    Assim, ao contrário do que assentou o acórdão recorrido, não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”



    Da leitura acima, verifica-se que o entendimento fixado no Tema 403 é claro quanto à impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, na mesma mesma instituição de ensino, o que não ocorreu na hipótese destes autos.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA QUE VEDA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. TEMA 403. INAPLICABILIDADE AO CASO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO DIVERSAS. 



    1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 403, da repercussão geral, ao fundamento de que o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato anterior, para nova admissão em cargo de professor temporário, não é exigido na hipótese em que a nova contratação ocorrer em instituição diversa.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635.648-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 403), fixou a seguinte tese: “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.”



    3. A impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor, antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, deve ser aplicada no âmbito da mesma instituição de ensino, o que não ocorreu na hipótese destes autos.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.383.986-AgR/, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/8/2022)



    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.379.789, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/5/2022; RE 1.189.013, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/7/2019; RE 1.120.059, EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2018; e RE 1.213.631, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/8/2019. 



    Quanto ao RE 1.120.059 acima citado, vejam-se os fundamentos adotados pelo Eminente Ministro EDSON FACHIN:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 635.648, de minha relatoria (DJe 12.09.2017), reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à análise da constitucionalidade do art. 9º, III, da Lei n. 8.745/93 e, no mérito, fixou a seguinte tese: 



    “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado” 



    Com base no supracitado precedente, o Tribunal de origem negou provimento à apelação em virtude do estabelecimento de distinguishing em relação à matéria. 



    O acórdão a quo assentou “que a proibição contida na norma não se aplica às hipóteses de nova contratação com entidade diversa da anterior, pois por óbvio não consiste em hipótese de renovação de contrato temporário pretérito.” 



    Da análise do RE 635.648 verifica-se que as razões ali expendidas trataram especificadamente da hipótese de nova contratação de professor substituto pela mesma instituição de ensino, o que não é o caso dos autos. 



    Conforme assentado na origem, o primeiro contrato temporário foi estabelecido com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o subsequente com a Universidade Federal Rural do Semiárido. 



    Nestes termos, afastada a hipótese de incidência da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 635.648, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação aplicável à espécie (Lei 8.745/93), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em razão do caráter reflexo ou indireto de eventual ofensa à Constituição Federal. 



    No mesmo sentido: ARE 763289-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.03.2014; RE 565686-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 08.06.2011. 



    Acresce que o pronunciamento impugnado não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea b do permissivo constitucional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2018.” (grifo nosso)



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente